Tribunal: TJMT
Processo: 1021827-04.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021827-04.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO DE RIZZO TOFIK - CPF: 372.049.498-54 (ADVOGADO), UNIAO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI - ME - CNPJ: 12.144.245/0001-71 (AGRAVANTE), 1a VARA CÍVEL DE CUIABÁ (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CREDORES (AGRAVADO), RODRIGO SARNO GOMES - CPF: 280.691.858-80 (ADVOGADO), JEFERSON ALEX SALVIATO - CPF: 214.482.548-33 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - CPF: 135.107.208-06 (ADVOGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LUCIANA SEZANOWSKI - CPF: 025.181.349-56 (ADVOGADO), JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), LUIZ LAZARO FRANCA PARREIRA - CPF: 289.488.071-53 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO), EDIVAL MORADOR - CPF: 735.643.709-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A ESSENCIALIDADE DE DOIS BENS IMÓVEIS – IMÓVEIS QUE PERTENCEM AO SÓCIO DA EMPRESA RECUPERANDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DA BLINDAGEM DOS BENS QUE NÃO PERTENCEM À EMPRESA RECUPERANDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

Não há qualquer possibilidade, do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pela empresa UNIÃO ATACADO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EIRELI – ME, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de no 1044144-04.2021.8.11.0041, não reconheceu a essencialidade de 2 imóveis (matrículas 100.443 e 75.274).

Para tanto, aduz a agravante, em síntese, que requereu o reconhecimento da essencialidade de 3 (três) bens imóveis, de matrículas 101.279, 100.443 e 75.274, que correspondem, respectivamente, à sede da empresa, barracão e estacionamento para os veículos de sua frota.

Esclarece que o não acolhimento do pedido de manutenção dos imóveis registrados sob as matrículas de no. 100.443 e 75.274 - os quais são úteis para o desenvolvimento das suas atividades - resultará em graves prejuízos e dificuldades no processo de soerguimento.

O pedido liminar de efeito ativo foi indeferido.

Apesar de intimados, os agravados deixaram de apresentar contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no 156200653.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com efeito, observa-se que a pretensão recursal busca reconhecer a essencialidade de 2 (dois) imóveis, os quais seriam úteis para o processo de soerguimento da empresa recuperanda, ora agravante.

Todavia, consoante informações colhidas nos autos, na origem, os bens mencionados não integram o acervo patrimonial da empresa recuperanda, mas de seu sócio-proprietário, o Sr. Valtair Centurião, o qual, por sua vez, não integra o polo ativo do feito recuperacional.

Nesse caso, consoante registrado desde o exame sumário do presente recurso, não há qualquer possibilidade do ponto de vista legal, de estender a blindagem patrimonial aos imóveis (matrículas 100.443 e 75.274) de terceiros e que não integram o patrimônio da empresa recuperanda.

Por outros termos, a declaração da essencialidade dos imóveis em questão promoveria indevida proteção jurídica, restrita apenas a determinados bens da empresa recuperanda, sem qualquer possibilidade de extensão ao sócio ou outrem que não integra a lide.

Nesse sentido, o entendimento do Tribunal de Justiça de São Paulo e Minas Gerais:

Agravo de instrumento – Recuperação judicial –Decisão recorrida que declarou a essencialidade do bem imóvel objeto da matrícula no 12.078, do 4o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas/SP, excluindo, por ora, qualquer possibilidade de que atos expropriatórios recaiam sobre eles – Bem que não pertence ao patrimônio das recuperandas, mas, sim, do sócio, pessoa natural – O fato de o bem imóvel em discussão não integrar o patrimônio das recuperandas revela o descabimento da interferência do Juízo recuperacional no que concerne ao reconhecimento ou não da sua essencialidade – Precedentes jurisprudenciais – Essencialidade afastada – Decisão reformada – Recurso provido. (TJSP; Agravo de Instrumento 2110404-21.2022.8.26.0000; Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Itu - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/10/2022; Data de Registro: 25/10/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITOS GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 49 § 3o, DA LEI 11.101/05 - RECURSO NÃO PROVIDO. Os créditos pertencentes ao titular da posição de proprietário fiduciário não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, em vista da determinação contida no art. 49, § 3o da Lei no. 11.101/2005. A justificativa da exclusão dos credores indicados no parágrafo 3o, do art. 49, reside exclusivamente no fato de que as relações jurídicas foram firmadas com proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, não se sujeitando aos efeitos da recuperação judicial, prevalecendo os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, devendo aplicar-se a legislação especial que rege a matéria.(TJ-MG - AI: 10024131155293001 MG, Relator: Vanessa Verdolim Hudson Andrade, Data de Julgamento: 15/07/2014, Câmaras Cíveis / 1a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/07/2014)

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de subjugar os fundamentos da decisão hostilizada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023